Tribunal: TJDFT
Processo: 0706975-04.2019.8.07.0020
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0706975-04.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEDA FERNANDES DE OLIVEIRA FRANCA, WESLLANY FERNANDES DE OLIVEIRA, CARLOS FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: WELINGTON DOS SANTOS DANTAS DESPACHO As partes (apelantes e apelados) noticiaram na petição de id. 22892762 e 22892763 a realização de acordo, no entanto, não acostaram os autos os termos em que pactuados. Em sendo assim, intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, colacione aos autos a minuta de acordo firmada e assinada pelas partes neste autos e seus respectivos advogados, para fins de homologação. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de fevereiro de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora